Tribunal: CARF
Processo: 10675.720158/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720158/2021-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.441 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
RG BIOENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2016 a 30/05/2017
PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
ERRO.
FASE
LITIGIOSA.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Em pedido de compensação, ao adentrar a fase litigiosa do processo, é dever
do contribuinte demonstrar, pormenorizadamente, a origem do crédito
pleiteado. Ao se constatar a ocorrência de erro material, deve ser
disponibilizado todo o raciocínio que gerou o tributo pago equivocadamente; e,
também, o percurso percorrido até atingir o montante apontado pela apuração
tida por correta. Assim, restará possível a reconstrução dos fatos contábeis
necessários à evidenciação da suficiência do crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO DEMONSTRADAS.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL, IDÔNEA E APTA À VERIFICAÇÃO DO
ERRO E DA CORRETA APURAÇÃO DO TRIBUTO.
É requisito à compensação, a liquidez e certeza do crédito almejado pela
contribuinte. Instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o
contribuinte, quando em procedimento de ressarcimento, afirma ter ocorrido
erro material, assume para si, o ônus de comprová-lo.

PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DA
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar. Restando comprovada a certeza e liquidez parcial do direito
creditório pleiteado, cabível a restituição, no limite do crédito comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720158/2021-53
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720158/2021-53

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
202.315,80, referente à competência de outubro/2016.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes
de Paula, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Álvares Feital
Relatório
Do pedido de restituição
Trata-se de pedido de restituição de contribuição previdenciária retida à alíquota
de 11% sobre o valor das Notas Fiscais referentes às competências de 10/2016, 03/2017 e
05/2017. O pedido foi regularmente formalizado em PER/DCOMP (fls. 02-16), em 19/01/2019.
Do despacho decisório
Analisando o pedido, a autoridade fiscal o indeferiu, no Despacho Decisório n.o
446/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/PREV (fls. 32-35), sob os seguintes fundamentos:
[...] Com relação às competências 03/2017 e 05/2017, o contribuinte não comprovou
parte das retenções declaradas em GFIP, conforme se verifica do Demonstrativo
apresentado e das respectivas Notas Fiscais, bem como não houve a comprovação da
existência de créditos.
Com relação à competência 10/2016, considerando o valor retido informado em GFIP e
o valor das contribuições previdenciárias devidas, não restaram crédito a serem
restituídos.
Frise-se que foi oportunizado ao contribuinte, por meio da Intimação, a possibilidade de
apresentar os documentos e proceder à retificação de GFIP, a fim de atender ao que
estabelecem o artigo 32 da Lei 8.212/1991 e o artigo 11 da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017.
[...]
Assim, em face do que estabelece o artigo 219 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99 e não constatado o atendimento pelo requerente aos
requisitos constantes dos demais atos normativos acima citados, indefiro o seu pedido,
em face da ausência de saldo a restituir de valores retidos declarados em GFIP e
comprovados por meio de Notas Fiscais, consoante dados exibidos acima no item 7.
Da manifestação de inconformidade
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720158/2021-53

Irresignado com o despacho decisório, o recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 38-40), argumentando em síntese que houve “[...] um erro de digitação das
informações prestadas e que já se encontram, devidamente, retificadas nos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, inclusive, fazendo jus às Notas Fiscais que foram apresentadas.”
Para o corroborar, anexa demonstrativos dos valores que entende devidos e pede:
Estando o contribuinte em questão dentro da legalidade tributária de solicitar a
restituição dos valores de contribuições previdenciárias retidos, diante do que foi
exposto, acreditando no direito líquido e certo, evitando recursos desnecessários, espera
e requer o contribuinte que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade
para a finalidade pleiteada, por ter a certeza de ser uma justa petição, que pode ser
comprovada contábil e juridicamente.
Da decisão em mandado de segurança
O recorrente impetrou mandado de segurança, o qual teve sentença prolatada em
23/08/2022 (fls. 45-48), na qual se concedeu a segurança “[...] para o fim exclusivo de
determinar à autoridade impetrada, que aprecie, no prazo de 30 dias, a defesa administrativa
(manifestação de inconformidade) [...]”.
Da decisão em primeira instância
A DRJ deliberou pela improcedência da manifestação de inconformidade (fls. 50-
58), não reconhecendo o direito creditório pleiteado, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2016 a 30/05/2017
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Somente podem ser restituídas contribuições se comprovado o direito creditório
mediante a exibição de todos os documentos hábeis a confirmar a regularidade e a
exatidão dos valores requeridos a título de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu (fls. 65-71) da decisão de primeira instância,
argumentando em síntese que “[...] os fundamentos do acórdão ora recorrido não podem
prevalecer, porque 1) mesmo que os valores de restituição após a retificação das GFIPs sejam
menores que os valores inicialmente pleiteados nas PER/DCOMPs, não há óbice a se deferir
parcialmente os créditos de restituição pleiteados; 2) as retenções foram provadas pelas notas
fiscais acostadas aos autos; e 3) a alteração dos valores devidos à previdência estão [sic] de
acordo com os créditos de contribuições previdenciárias apurados.”
Acerca da competência de outubro/2016, argumenta:
Vê-se, pela própria planilha de consolidação apresentada pela DRJ 06 (fl. 57), que o
pedido de restituição inicial foi no montante original de R$ 214.193,31, mesmo valor
das retenções realizadas pelas notas fiscais acostadas às fls. 24 a 26 destes autos, mas
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720158/2021-53

que a última retificação de GFIP entregue indica retenções da ordem de R$226.070,79 e
débito de contribuições previdenciárias no valor total de R$13.666,26, de modo que a
ora recorrente faria jus a uma restituição de R$212.404.53. Quanto ao fato de o valor de
restituição originalmente pleiteado (R$214.193,31) divergir do valor apurado a partir da
última retificação de GFIP, não há óbice em que seja julgado parcialmente procedente o
pedido de restituição, conforme já sobredito.
Junta ao recurso captura de tela para demonstrar que a sua folha de pagamento no
período de apuração aponta o débito de R$ 11.877,50 a título de contribuições previdenciárias e
conclui:
A partir da análise do resumo da folha de pagamento da ora recorrente em referido
período de apuração, que aponta um débito total de R$11.877,50, conjuntamente com as
retenções - provadas pelas notas fiscais acostadas aos autos (fls. 24 a 26) - no importe
total de R$ 214.193,31, resta evidente que a contribuinte tem direito a uma restituição
de indébito no importe de R$202.315,81, no que o seu pedido de restituição deve ser
parcialmente deferido.
Sobre a competência março/2017, também reitera que a divergência entre o valor
pleiteado (R$ 16.152,16) e aquele apurado na GFIP retificadora (R$ 15.838,61) não impede o
deferimento parcial do pedido de restituição.
Em relação à competência maio/2017, afirma que a o pedido de restituição
original era de “[...] R$ 20.458,60, mesmo valor da retenção realizada pela nota fiscal acostada à
fl. 28 destes autos , mas que a última retificação de GFIP entregue indica retenções da ordem de
R$ 40.923,87 e débito de contribuições previdenciárias no valor total de R$20.680,90, de modo
que a ora recorrente faria jus a uma restituição de R$ 20.242,97.” Reitera que em relação a esta
competência também seria possível o deferimento parcial da restituição originalmente pleiteada.
Pede, ao final, a reforma da decisão de primeira instância para deferir
parcialmente seu pedido de restituição, sendo:
i.
em relação à competência outubro/2016, o valor de R$ 202.315,81;
ii.
em relação à competência março/2017, o valor de R$ 15.838,61; e
iii.
em relação à competência maio/2017, o valor de R$ 20.242,97;
Pede, ainda, lhe seja autorizado realizar sustentação oral em sessão de julgamento.
Da decisão liminar em mandado de segurança
Em decisão liminar (fls. 84-87), proferida em 06/02/2024, determinou-se “[...] à
autoridade impetrada que aprecie o recurso voluntário interposto no Processo Administrativo
Fiscal
no
10675.720158/2021-53,
no
prazo
de
30
(trinta)
dias.”
Voto
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720158/2021-53

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Como relatado, trata-se de pedido de restituição de contribuições previdenciárias,
referentes às competências de 10/2016, 03/2017 e 05/2017.
Referida contribuição está prevista no artigo 31 da Lei n.o 8.212/1991, que assim
dispõe:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
A compensação e a possibilidade de restituição, esta última objeto do litígio neste
processo, é determinada nos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo 31:
Art. 31. [...]
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Lei 8.212/1991)
O deferimento do pedido de restituição está condicionado à demonstração de
certeza e liquidez do crédito pleiteado, por força do artigo 89 da Lei n.o 8.212/1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A ausência de liquidez e certeza foi justamente o ponto em relação ao qual a
decisão da DRJ vislumbrou óbice intransponível ao acolhimento da manifestação de
inconformidade:
Registre-se ainda que do exame das GFIPs: original e retificada - da competência
10/2016 se vê que o contribuinte, além de alterar o montante dos valores retidos e
compensados, alterou o valor devido da previdência social e do desconto dos
empregados apurados na folha de pagamento.
Dos dados acima indicados é possível inferir que:
1. Os valores solicitados nos PERDCOMP divergem dos valores a restituir apurados
posteriormente pelo contribuinte.
2. Os valores da retenção comprovados pelas Notas Fiscais acostadas aos autos
divergem dos valores declarados nas GFIPs retificadas e o contribuinte não anexou aos
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720158/2021-53

autos as respectivas Notas Fiscais correspondentes aos novos valores declarados na
GFIP retificadora.
3. O contribuinte não anexou aos autos documentos justificando a alteração na
competência 10/2016 do valor devido a previdência.
Assim, diante dos elementos comprobatórios e da análise da situação fática apresentada
não é possível firmar convicção quanto a certeza e liquidez do crédito pleiteado, razão
pela qual não é possível atender ao pedido do contribuinte.
Este órgão possui entendimento consolidado no sentido de que é possível a
retificação do pedido de compensação em decorrência de erros no preenchimento das respectivas
declarações. É este o objeto da Súmula 168:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
(Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021. Acórdãos
Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-004.022, 1401-
003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-004.185, 9101-003.150 e
9101-002.203.)
Tais erros devem ser, contudo, facilmente superáveis e identificáveis. Isto é, o
acatamento da retificação neste processo condiciona-se à qualidade dos esclarecimentos
prestados pelo sujeito passivo e pela substância das provas apresentadas, razão pela qual se passa
à análise dos respectivos argumentos e documentos em relação a cada uma das competências
apuradas.
Veja-se, antes, que em relação a todos os erros o contribuinte afirmou — ainda em
sede de manifestação de inconformidade — que estes decorreriam de “[...] um erro de digitação
das informações prestadas [...]”. Ademais, todos os valores referem-se ao mesmo
estabelecimento (CNPJ 12.327.385/0001-85).
Competência outubro/2016
Em relação à competência de outubro/2016, o pedido de restituição original
pleiteava o valor de R$ 214.193,31.
O recorrente juntou aos autos notas fiscais, indicando a retenção dos seguintes
valores: (a) R$ 194.628,58 por Samarco Mineração S/A (fl. 24); (b) R$ 6.502,22 por Fundação
Renova (fl. 25); e (c) R$ 13.062,50 por Fundação Renova (fl. 26), totalizando a retenção de R$
214.193,30 na competência em questão.
Na GFIP original o recorrente replicou no campo “valor informado” referente à
rubrica “retenção sobre nota fiscal/fatura” o mesmo valor inserido no campo “valor
compensado/abatido”: R$ 11.877,48. Contudo, este valor foi objeto de retificação em GFIP
posteriormente apresentada, na qual o recorrente informou o total de retenções no montante de
R$ 226.070,79 e de débitos no valor de R$ 13.666,26, totalizando um excedente (valor a
compensar) de R$ 212.404,53.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720158/2021-53

Em seu recurso, o recorrente apresenta extrato de sua folha de pagamentos, para
demonstrar que o valor total das contribuições previdenciárias devidas nesta competência é de
R$ 11.877,50. Esta quantia equivale ao montante declarado, ao que tudo indica, erroneamente,
na primeira GFIP.
Não havendo nenhuma divergência em relação às notas fiscais apresentadas,
entendo que estaria caracterizado mero erro, passível de devolver a esta instância à análise do
direito creditório.
Deste modo, tendo em vista que, em relação à competência de outubro/2016, o
recorrente demonstrou ter sofrido a retenção de R$ 214.193,30 e arcou com o recolhimento
próprio de R$ 11.877,50, faz jus à restituição de R$ 202.315,80.
Competência março/2017
Acerca da competência março/2017, o pedido de restituição original pleiteava o
valor de R$ 16.152,16.
O recorrente juntou aos autos nota fiscal indicando a retenção de R$ 16.152,16
por Samarco Mineração S/A (fl. 27).
Na GFIP original o recorrente replicou no campo “valor informado” referente à
rubrica “retenção sobre nota fiscal/fatura” o mesmo valor inserido no campo “valor
compensado/abatido”: R$ 18.089,51. Contudo, este valor foi objeto de retificação em GFIP
posteriormente apresentada, na qual o recorrente informou o total de retenções no montante de
R$ 34.241,67 e de débitos no valor de R$ 18.403,41, totalizando um excedente (valor a
compensar) de R$ 15.838,26.
Em relação a esta competência, entendo que o recorrente não se desincumbiu do
ônus de comprovar a liquidez e certeza dos créditos solicitados. Tampouco sua argumentação em
recurso é capaz de sanar as dúvidas apontadas na decisão de primeira instância. Deveria o
recorrente ter apresentado documentos capazes de permitir concluir com exatidão a pertinência
dos valores informados na GFIP retificadora, sobremaneira em relação ao total de retenções
declarado, o qual não corresponde ao valor da única nota fiscal apresentada à fl. 27.
A este respeito, reitero a constatação da DRJ, com a qual concordo:
Os valores da retenção comprovados pelas Notas Fiscais acostadas aos autos divergem
dos valores declarados nas GFIPs retificadas e o contribuinte não anexou aos autos as
respectivas Notas Fiscais correspondentes aos novos valores declarados na GFIP
retificadora.
Competência maio/2017
Finalmente, sobre a competência maio/2017, o pedido de restituição original
pleiteava o valor de R$ 20.458,60.
O recorrente juntou aos autos nota fiscal indicando a retenção de R$ 20.458,60
por Samarco Mineração S/A (fl. 28).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.441 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720158/2021-53

Na GFIP original o recorrente replicou no campo “valor informado” referente à
rubrica “retenção sobre nota fiscal/fatura” o mesmo valor inserido no campo “valor
compensado/abatido”: R$ 20.465,27. Contudo, este valor foi objeto de retificação em GFIP
posteriormente apresentada, na qual o recorrente informou o total de retenções no montante de
R$ 40.923,87 e de débitos no valor de R$ 20.680,90, totalizando um excedente (valor a
compensar) de R$ 20.242,97.
Também aqui o recorrente não fez prova de seu direito, de modo que não se pode
afirmar que o crédito pleiteado é líquido e tampouco que dele emana certeza, aplicando-se as
mesmas ressalvas acima formuladas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reconhecer o direito creditório do recorrente, no valor de R$
202.315,80, referente à competência de outubro/2016.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital

Fl. 95
DF CARF MF
Original